Tribunal: TJBA
Processo: 8121368-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121368-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HEBE DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL IMPORTADO COM AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. TEMA 1.161 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 500 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, ora embargada, determinando o fornecimento de medicamentos importados à base de canabidiol para tratamento de espondilite anquilosante e fibromialgia. O ente público alega a existência de omissão em relação à aplicação do Tema 500 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sustentando a incompetência do juízo estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao afastar a aplicação da tese fixada no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal e manter a competência da Justiça Estadual para determinar o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol que possuem autorização excepcional de importação concedida pela agência reguladora nacional.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.
4. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou a controvérsia jurídica e os precedentes de maneira fundamentada, assentando que o caso em tela submete-se às premissas do Tema 1.161 do Supremo Tribunal Federal, o qual regula o fornecimento de medicamentos sem registro, mas com importação autorizada para uso próprio de pessoa física.
5. O Tema 500 do Supremo Tribunal Federal aplica-se aos casos de medicamentos que não possuem registro e nem autorização de importação de natureza sanitária no país, situação diversa da demonstrada nos autos.
6. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da matéria decidida ou para expressar o mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8121368-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.